Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRÂNSITO EM JULGADO. PLANO DE SAÚDE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese em que a agravante sequer ofereceu impugnação ao cumprimento da sentença, trazendo novos argumentos diretamente ao Tribunal de Justiça, em manifesta supressão de instância.
2. Ainda que não houvesse supressão de instância, é caso de aplicação do princípio do deduzido e do dedutível, previsto no art. 508 do CPC, segundo o qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
3. Eventual determinação de suspensão de comercialização de novos planos de saúde pela agravante, por parte da Agência Nacional de Saúde, não tem o condão de afastar a coisa julgada e impedir o cumprimento da obrigação imposta judicialmente, relativa ao contrato existente entre as partes.
4. O processamento de recuperação judicial não implica o afastamento do cumprimento das obrigações relativas à prestação de serviços de saúde, mormente quando reconhecidas em sentença transitada em julgado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.